Tribunal: TJMT
Processo: 1023313-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023313-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBSON BATISTA BARBOSA - CPF: 021.487.611-02 (AGRAVADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
–
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE –
PRETENDIDA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – SÚMULA 534 STJ (FALTA GRAVE = AUTORIA DE CRIME) -
AGRAVO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- Os artigos 111 e 118, da LEP não devem ser submetidos a uma interpretação estritamente literal, pois, prejudicial ao réu;

-Se o réu tiver que esperar o trânsito em julgado da última condenação, para obter o benefício que postula na Execução Penal, será injustiçado pela endêmica morosidade processual, que o mantém

por tempo indefinido cautelarmente em regime mais rigoroso ao que vinha cumprindo ao cometer a falta grave e ter regredido o regime ;

- Inexistindo previsão legal para considerar o tempo que permanecer na referida condição, na contagem do prazo para os benefícios da Execução Penal, ou qualquer forma de reparação de tal injustiça, no caso de eventual obtenção de êxito em recurso interposto, impõe-se adotar a interpretação lógico-sistemática das normas pertinentes à matéria fixando-se como marco para a contagem do prazo para obtenção de benefícios na execução da pena, a da falta grave cometida, e não a do trânsito em julgado da última condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n.
0013852-25.2011.8.11.0002
em que se adotou a data da última prisão como termo inicial para concessão de benefícios em sede de execução (fls. 9/11).

Em suas razões, o agravante busca a retificação do cálculo de pena outrora realizado, para nele fazer constar como data-base para computação de eventuais benefícios decorrentes da execução penal a data
do trânsito em julgado da última condenação
(fls. 5/8).

Contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do agravo (fls. 531/538).

Decisão
mantida
em sede
Juízo de retratação
(fl. 539).

Nessa instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (fls. 554/559):

“Agravo em execução – Data da última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios – Inconformismo ministerial – Pretendida alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória – Inviabilidade – “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (STJ, REsp n. 1.557.461).” –
Pelo desprovimento do Agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Robson Batista Barbosa
cumpre pena unificada de 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e, no curso da execução penal, o magistrado de primeira instância determinou a realização de cálculo de liquidação das suas reprimendas, fixando como marco inicial para a concessão de benefícios, a
data da última prisão
(no caso,
29/04/2015
)
.

Em contrapartida, o agente ministerial recorre para que o
dies a quo
seja retificado para a
data do trânsito em julgado da última condenação
, sem especificar, contudo, qual seria essa data.

Não assiste razão ao agravante, entretanto.

Tomar-se a data do trânsito em julgado da última condenação por nova prática criminosa, frustra um dos objetivos da sanção penal, qual seja, a ressocialização do apenado, na medida, em que o tempo em que permanece aguardando o trâmite processual e o dos recursos eventualmente interpostos, e que não é pequeno, não é considerado para obtenção de benefícios na Execução Penal, ficando o reeducando, durante tal período, segregado em condição afrontosa ao Sistema Progressivo de Cumprimento de Pena, que no período permanece suspenso, sem que, para tanto exista fundamento legal ou qualquer justificativa plausível para tal procedimento.

Embora, a legislação pátria não contemple expressamente, o marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais, não impede que o julgador se valha de
métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático, para chegar a uma data-base justa
que evite que o reeducando, sobrevindo condenação por novo crime, seja privado de obter benefícios na execução da pena enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da referida sentença e que pode demorar anos
.

É evidente que tal circunstância causa desesperança e desânimo para quem cumpre a reprimenda, contribuindo eficazmente, ainda, para prejudicar a reeducação e reinserção do condenado em meio social.

Partindo dessas premissas e aliado ao entendimento de que a Execução Penal, também, é pautada no Princípio Constitucional da Individualização da Pena, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CF, há de se considerar que a inexistência de previsão legal específica para a alteração do marco inicial de contagem do prazo para a obtenção de benefícios na Execução Penal,
não
pode ser tomada em desfavor do apenado.

A teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, o entendimento neste Tribunal é o de que o
dies a quo
para contagem do interstício necessário à concessão de benefícios em sede de Execução Penal deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da regressão de regime.

“(...) A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (AgExPe 1139/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018) Destaquei

Ademais o art. 118 I, daquele diploma é claro ao dispor que está sujeito a regime mais severo, o condenado que praticar
fato
definido como crime doloso,
e sendo tal circunstância o bastante para desencadear a regressão de regime,
com mais razão o é, para ser considerado como
marco inicial
da interrupção do novo período aquisitivo à concessão de benefícios próprios da Execução Penal
.

Tal entendimento já está pacificado pela Súmula 534 do STJ:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Embora a o verbete sumular supracitado seja restrito à falta grave, é um importante exemplo do entendimento perfilhado neste voto, mormente porque a prática de crime doloso por reeducando é considerado falta grave nos termos do art. 52,
caput
, da LEP, o que significa dizer que, me casos tais, não há que se falar em data do trânsito em julgado da sentença condenatória por tais delitos como
dies a quo
para a concessão dos benefícios da execução penal.

Ora, se é assim para aqueles reeducandos, porque os demais devem ser prejudicados com o elastério do tempo para progressão de regime e livramento condicional?

Acerca da matéria, eis o entendimento desta Segunda Câmara Criminal
,

in verbis
:

“(...). Consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘[...] a custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios executórios [...]. Partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para a obtenção de benefícios em sede de execução penal’ [STF: RHC n. 142.463/MG. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. DJe: 12/09/2017]”. (AgExPe 150913/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

“(...) A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém,
o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão e não a da última condenação definitiva, sob pena de ser violada a função ressocializadora da pena ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final
.” (AgExPe 157228/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) Destaquei

O posicionamento aqui adotado, portanto, é o que melhor atende aos objetivos da ressocialização; caso contrário, além da morosidade processual e a variedade de recursos que podem ser interpostos, o agravado corre o risco de ficar prejudicado, submetido à segregação sem acesso a qualquer benefício durante a execução penal, além do tempo devido.

Pior hipótese ocorreria em caso de absolvição, pois, tal injustiça seria irreparável, eis, que ao término da ação penal já teria cumprido em regime mais rigoroso, por vezes, toda a pena, não se lhe oportunizando a progressão de regime enquanto esperava a solução do processo penal, em evidente ofensa ao Princípio da Não Culpabilidade, o que, além de injusto, evidentemente o desestimularia a obedecer as regras da reeducação, como já afirmado antes.

No que se refere ao prequestionamento feito pelo MP, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público

e mantenho inalterada a decisão primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023